Tribunal: TJBA
Processo: 0500629-35.2017.8.05.0250
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0500629-35.2017.8.05.0250 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ERNESTO MOREIRA DOS SANTOS Advogado(s): ROBERIO FONSECA DA COSTA, ISACH HENOCH SENA DA SILVA APELADO: BANCO PAN S.A. Advogado(s):FELICIANO LYRA MOURA ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E RESTITUIÇÃO DE VALORES. CONTRATO FRAUDULENTO. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA QUE ATESTA A FALSIDADE DA ASSINATURA. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 54 DO STJ. JUROS MORATÓRIOS DESDE O EVENTO DANOSO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. EMBARGOS REJEITADOS. I - A ausência de impugnação expressa ao capítulo da sentença que fixou o termo inicial dos juros moratórios acarreta preclusão temporal, impedindo rediscussão da matéria em embargos declaratórios. II - Inexistente contradição interna no acórdão, sendo descabida a utilização dos embargos como sucedâneo recursal. III - Comprovada a falsidade das assinaturas nos contratos impugnados, não há relação contratual válida, devendo incidir a responsabilidade civil extracontratual. IV - Os juros moratórios devem incidir a partir do evento danoso, conforme Súmula 54 do STJ. V - Embargos rejeitados, sem imposição de multa, por notório propósito de prequestionamento (Súmula 98 do STJ). Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0500629-35.2017.8.05.0250, em que figuram como apelante ERNESTO MOREIRA DOS SANTOS e como apelada BANCO PAN S.A.. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e REJEITAR os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do relator.